Tribunal: TJMT
Processo: 1012494-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012494-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Usucapião Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MENDES SABINO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OSORIO SABINO - CPF: 790.701.911-72 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA MENDES SABINO - CPF: 604.485.551-15 (AGRAVADO), SIMONE MENDES SABINO - CPF: 014.736.811-11 (AGRAVADO), ALEX MENDES SABINO - CPF: 042.684.161-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA COM PEDIDO DE USUCAPIÃO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PRETENSÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRETENSÃO DE NATUREZA REAL – NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se reveste de ilegalidade ou teratologia o ato jurisdicional que
declina a competência para conhecimento e julgamento do pedido de usucapião e, nestes termos, ordena a intimação da parte autora para, no caso de persistência da pretensão de nulidade da partilha, promover a correção da inicial mediante a adequação dos pedidos formulados, uma vez que a
competência material para o julgamento da pretensão de usucapião extraordinário é da Vara Cível, nos termos da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012494-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIO OSORIO SABINO

AGRAVADOS:

MARIA LUCIA MENDES SABINO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO OSORIO SABINO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop,
Dr.
Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
, que, nos autos da
“Ação de Nulidade de Partilha, cumulada com pedido de usucapião e de indenização por perdas e danos”
no.
1009621-78.2020.8.11.0015
movida em desfavor de
MA
RIA LUCIA MENDES SABINO E OUTROS
,
declinou a competência para conhecimento e julgamento quanto a pretensão relativa à usucapião extraordinário e, nestes termos, ordenou a intimação da parte autora para, no caso de persistência da pretensão de nulidade da partilha, promover a correção da inicial mediante a adequação dos pedidos formulados.

O agravante, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão que
manteve a negativa de recebimento do pedido de usucapião.

Assevera que
“em que pese tratar-se o instituto da usucapião, em tese, de matéria de feitos gerais cíveis, a usucapião alegado na inicial trata-se, em verdade, de CAUSA DE PEDIR do pleito de nulidade de partilha”
(sic).

Defende que
“em que pese o imóvel objeto da presente nulidade da partilha formalizada em arrolamento sumário de código 204268 estar em nome do de cujus, seu real proprietário/possuidor é o requerente, que construiu e reside no imóvel há mais de quarenta anos”
(sic).

Advoga que “a sentença de partilha formou um instrumento/título de propriedade plenamente eficaz em favor dos herdeiros, sendo necessário desconstituir tal instrumento para reconhecer-se a aquisição da propriedade do requerente pela usucapião”
(sic).

Afiança que
“é imprescindível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o processo deve ser o instrumento que auxilia o alcance de um direito material assegurado, sendo que o excesso de formalismo, ao invés de colaborar para a realização da justiça material, cujo intuito é propiciar uma solução rápida e eficaz, acaba contribuindo para a extinção sem julgamento de mérito, obstando que o instrumento atinja sua finalidade essencial”
(sic).

Com isso, requer seja dado provimento ao recurso, para modificar o
decisum

agravado, com o recebimento da inicial em seus exatos termos.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que este está assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado alhures, com o presente agravo de instrumento
ANTÔNIO OSÓRIO SABINO
visa reformar a r. decisão da lavra do MM. juízo
a quo
da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
“Ação de Nulidade de Partilha, cumulada com pedido de usucapião e de indenização por perdas e danos”
, declinou a competência para conhecimento e julgamento do pedido de usucapião e, nestes termos, ordenou a intimação da parte autora para, no caso de persistência da pretensão de nulidade da partilha, promover a correção da inicial mediante a adequação dos pedidos formulados.

Cito na íntegra a decisão agravada,
verbis:

“Vistos.

1. Consoante disposto no artigo 327, II, do CPC, a admissibilidade da cumulação de pedidos requer seja competente para conhecer deles o mesmo juízo.

Compulsando o feito, verifica-se que este juízo não possui competência material para processar e julgar a pretensão de usucapião extraordinário, mormente porque a regularidade da transmissão causa mortis não guarda relação com eventual acolhimento da pretendida prescrição aquisitiva.

É que este Juízo possui competência limitada às causas adstritas ao direito de família e sucessões, consoante normas estaduais de distribuição de competência.

Não obstante, a pretensão de usucapião extraordinário está compreendida na esfera do direito das coisas, competência material adstrita às varas cíveis de feitos gerais, de natureza absoluta.

Nesse sentido:

– CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR EM TRÂMITE EM VARA CÍVEL. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA NA VARA DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO À PARTILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DA USUCAPIÃO ATÉ O JULGAMENTO DA OUTRA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA FIXADA PELAS REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA COM BASE NA CONEXÃO.1. A competência material para o julgamento da ação de usucapião familiar, com fundamento no artigo 1.240-A, do Código Civil, é da Vara Cível (Resolução no 93/2013, OE-TJPR).2. Inexiste risco de prolação de decisões conflitantes quando a tese de usucapião familiar foi levantada em contestação na ação de partilha, bastando a suspensão da ação de usucapião com fundamento no artigo 313, V, a, do CPC. 3. Não é cabível o deslocamento da competência material absoluta fixada nas regras de organização judiciária com base na conexão.4. Conflito Positivo de Competência procedente. (TJPR - 17a C.Cível - 0020001-24.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 23.04.2020)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. USUCAPIÃO E INVENTÁRIO. As ações são conexas quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir autorizando a reunião dos processos, de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente. - Não há conexão entre ação de inventário e ação de usucapião e nem risco de sentenças conflitantes. A sentença de partilha produz efeitos de mérito apenas em relação aos que no inventário são habilitados por meação ou por sucessão limitando-se a regularizar a transmissão causa mortis; e não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva na sentença de ação de usucapião. - Circunstância dos autos em que impõe julgar procedente o conflito de competência. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.(Conflito de Competência, No 70069815033, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-08-2016)

Apelação Cível – Alvará para outorga de escritura – Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo dos autores – Pedido ajuizado em face de inventariante dativo - Mera autorização – Inventariante dativo que não tem poder de concordar com o pedido inicial, acrescido ao fato de que, "in casu", não há prova da quitação do contrato original firmado pelo finado e a cedente. Eventual adjudicação compulsória, usucapião ou declaratória de inexistência de débito que não podem ser analisados neste feito, nem por economia processual, como pretendem os apelantes – Juízo de Família e Sucessões que não tem competência para decidir sobre aludidas matérias cíveis - Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000102-50.2015.8.26.0011; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 01/09/2015; Data de Registro: 01/09/2015)

2. Assim, intime-se a parte autora para que, caso persista o interesse no prosseguimento de eventual declaração de nulidade da partilha realizada, corrigir a petição inicial no prazo de 15 dias, adequando os pedidos formulados”
(sic).

Não se conformando com o
decisum
, o agravante sustenta a possibilidade de alegar usucapião independentemente da matéria e do respectivo juízo, e que, ainda, perante o caso em apreço, detém relação direta com o pedido de nulidade de partilha.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal do agravante é evidente que seus argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT possui competência limitada às causas correlatas ao Direito de Família e Sucessões, sendo a pretensão de usucapião extraordinário competência material adstrita às Varas Cíveis.

Ao que se infere dos autos de origem vislumbra-se que o agravante pretende desconstituir

sentença homologatória do plano de partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, Sr. José Carlos Sabino, que corre perante a Vara de Família da Comarca de Sinop, ao argumento de que um dos imóveis constantes na exordial de arrolamento não deveria ser objeto da partilha, porquanto pertence ao requerente e não ao
de cujus
, afirmando que há mais 40 anos exerce a posse como proprietário do imóvel, sem qualquer objeção dos herdeiros do falecido.

Ora, o recorrente pretende excluir esse bem da partilha e obter para si a propriedade exclusiva, de modo que a discussão é exclusivamente patrimonial, cuja
competência material é adstrita às Varas Cíveis.

Guardadas as particularidades dos casos, assim tem se manifestado este Sodalício.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DIREITO DE POSSE (BEM IMÓVEL) – MATÉRIA CÍVEL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. I – Conquanto tenha sido mencionado que o imóvel em questão seria supostamente oriundo de uma permuta do imóvel mencionado nos autos da Ação de Partilha de no 1001100-52.2017.8.11.0015, manejado pelo réu, fato é que, sem que seja realizada a instrução processual nos autos de origem, não há qualquer possibilidade de se conjecturar que o imóvel em questão seria ou não proveniente da permuta acima mencionada. II – Também, não há como se conjecturar, como mencionado pelo Juízo suscitado, que o imóvel em questão tenha sido supostamente cedido à autora a título de alimentos ao filho do casal, uma vez que, além de existir meios processuais adequados para uma possível execução de débito alimentar, não há na exordial dos autos de origem qualquer pedido expresso nesse sentido. III – Nesse passo, tratando-se de uma ação possessória que, à toda evidência, não diz respeito à nenhuma temática relativa ao Direito de Família, a competência para seu processamento e julgamento não pode ser imputado à Vara Especializada da Família e Sucessões.”
(TJ-MT 10049363920218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/07/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE INVENTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DA 2a VARA DA COMARCA DE Santa Inês para processar e julgar a presente Ação de Usucapião Extraordinário de Imóvel. CONFLITO PROCEDENTE. I. Ao que visto, suscitado Conflito Negativo de Competência pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Santa Inês originado de Ação de Usucapião Extraordinário de Imóvel (Processo no 1192-19.2015.8.10.0056) em trâmite no Juízo da 2a Vara, proposta por Francisca Oliveira dos Santos e Sabrinny Oliveira Costa, em face do Espólio de José de Ribamar Costa Filho, objetivando que seja declarada a propriedade deum imóvel às autoras.

II. O feito foi inicialmente distribuído à 2a Vara da Comarca de Santa Inês, onde foi proferida decisão (fls. 129) pela remessa do feito ao Juízo da 3a vara daquela Comarca, sob a alegação de que o imóvel em disputa na presente ação de usucapião está sendo objeto de um inventário de no 38-05.2011.8.10.0056, que tramita na 3a Vara Cível de Santa Inês, entendendo ser prudente a reunião dos processos com o fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes e/ou contraditórias caso decididas separadamente
. III. As ações de usucapião e de Inventário, além de haver pedido e causa de pedir diversos, não se verifica risco de decisões conflitantes entre si, porque tratam de questões diversas. A partilha do bem não obsta o reconhecimento de prescrição aquisitiva, se assim realmente ocorrer.
Nem há relação de prejudicialidade, porquanto as ações têm objeto distinto. IV. Conflito procedente. Declarada a Competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Santa Inês/MA, para julgar o feito.”
(TJ-MA – CC: 00011921920158100056 MA 0115072019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2019 00:00:00)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. PRETENSÃO DE NATUREZA REAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL OU DE REGISTROS PÚBLICOS E NÃO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Vara de Família e Sucessões não tem competência para julgar pretensão de usucapião fundada no artigo 1.240-A do Código Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.”
(TJ-SP – AC: 10020275420198260007 SP 1002027-54.2019.8.26.0007, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 04/09/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. ART. 1.240-A, CC. QUESTÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RELATIVA A RECONHECIMENTO OU DISSOLUÇÃO DE RELAÇÃO FAMILIAR. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1.O Conflito Negativo de Competência se refere a demanda sobre o reconhecimento de exclusividade quanto ao imóvel, em razão da denominada "usucapião familiar", constante no art. 1.240-A do Código Civil. 2. A única e principal pretensão formulada nos autos diz respeito, exclusivamente, à questão patrimonial, haja vista que não houve qualquer pedido para o reconhecimento ou para a dissolução da união estável. Desse modo, por não vislumbrar matéria que atraia a competência do Juízo familiar, a competência é do Juízo da Vara Cível. 3. Acolho o Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo da 1o Vara Cível de Samambaia, ora suscitado, para o processamento e julgamento da ação de usucapião no 2017.09.1.008590-0.”
(TJ-DF 07000733220188070000 DF 0700073-32.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 18/04/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo integralmente

a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022